Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E CONSULTA MÉDICA. ESPERA HÁ MAIS DE CENTO E OITENTA DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. PESSOA IDOSA (67 ANOS). INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA e CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL, na rede pública ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Requer que seja determinada a realização da consulta no prazo de 10 dias, assim como o procedimento cirúrgico para tratamento da Hiperplasia de Próstata, na rede pública ou privada, às expensas do réu.
2. O direito à saúde tem natureza constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para procedimento cirúrgico e de 100 (cem) dias para consultas e exames médicos. A solicitação do Recorrente foi inserida no sistema de regulação em 11/7/2022 e 3/1/2023 pelo HRL e UBS São Sebastião, sob o risco amarelo - urgência; portanto, o prazo legal de espera, considerada a inserção inicial, já foi ultrapassado.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário. A espera para agendamento de procedimento cirúrgico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco amarelo, viola a dignidade humana do Recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1660515 e 1671029.
5. A Constituição Federal (art. 230) estabelece o dever do Estado de assegurar às pessoas idosas o direito à vida, assim como o Estatuto do Idoso garante à pessoa idosa prioridade para o atendimento de suas necessidades.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do Recorrente, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do Acórdão, “CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA e CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL”, na rede pública de saúde, ou ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios.
7. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde do DF para cumprimento.